Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto sob o fundamento de que ocorreu omissão quanto à matéria constitucional, especialmente acerca da atipicidade da conduta que lhe é imputada. Requereu o prequestionamento da matéria e o reconhecimento da atipicidade da conduta e, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. O MPDFT oficiou nos autos pelo conhecimento e rejeição do recurso.
3. Não está presente o vício apontado pelo embargante. Por ocasião do julgamento, esta Turma fundamentou de forma clara e objetiva as razões pelas quais negou provimento ao recurso, não deixando qualquer dúvida a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo embargante, adotando o entendimento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com o advento das Lei 9.437/97 e 10.826/03 deixou de ter aplicabilidade apenas em relação às armas de fogo e que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas (item 4). Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.
4. O Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
5. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.
6. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.